Tribunal: STF
Processo: AP 1802
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de SILVIO CRISPIN VITORINO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a SILVIO CRISPIN VITORINO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico.
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 5/12/2025 a 15/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 168).
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária de Mato Grosso noticiou a violação das medidas cautelares impostas a SILVIO CRISPIN VITORINO, caracterizada por fim de bateria, em 30/12/2025; bateria baixa, em 30/12/2025, 31/12/2025, 1º/1/2026 e 5/1/2026; e área de inclusão, em 5/1/2026 (eDocs. 180-182).
Intimada, a Defensoria Pública da União informou que o réu não descumpriu as medidas cautelares de forma intencional (eDoc. 190).

É o breve relatório. DECIDO.
 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de Mato Grosso, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Destaco que, de fato, “bateria baixa” não configura descumprimento das medidas cautelares. Além disso, a violação por “área de inclusão” e violação por “fim de bateria” ocorreram de maneiras isoladas. 
 Por se tratarem de irregularidades isoladas  e por não haver notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara 3ª Vara Criminal de Juara/MT , com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente